Tribunal: STF
Processo: ADI 854
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-17
Data de publicação: 2018-10-17

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –LEI ESTADUAL Nº 9.672/92 (ART. 2º, “caput” e §§ 1º a 3º), EDITADA PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SUPERVENIÊNCIA DE LEIS ESTADUAIS QUE INTRODUZIRAM MODIFICAÇÕES SUBSTANCIAIS NO CONTEÚDO MATERIAL DOS PRECEITOS NORMATIVOS QUESTIONADOS – CONSEQUENTE PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA – PRECEDENTES – NORMA INSCRITA NO § 1º DO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE DISCIPLINA MATÉRIA INERENTE À ORGANIZAÇÃO E À ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃO ADMINISTRATIVO VINCULADO AO PODER EXECUTIVO LOCAL (CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) – LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE – PRERROGATIVA QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE DEPUTADO ESTADUAL, POR AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO ATIVA, PROPOR, MEDIANTE NORMA CONSTITUCIONAL LOCAL, A REGULAÇÃO DE MATÉRIA CUJA DISCIPLINA, NO PLANO MERAMENTE LEGISLATIVO, ESTEJA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DOS PODERES EXECUTIVO E/OU JUDICIÁRIO – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA PROCEDENTE.